Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO COM HIDROTERAPIA, EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC.
3. O Rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela ANS é exemplificativo. A Lei no 14.454/2022 alterou o art. 10, da Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde).
4. A resolução da ANS é norma administrativa aplicável ao mercado dos planos de saúde e que visa estabelecer o rol mínimo de procedimentos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde. Assim, em se tratando de rol mínimo, não merece respaldo o entendimento de que estaria o plano de saúde limitado a ofertar somente as coberturas nele previstas
5. De acordo com a atual redação do art. 6o, § 4o, da RN no 465, de 24/2/2021, “[p]ara a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.
6. Observa-se que os tratamentos sugeridos são indispensáveis e devem ser fornecidos pela apelante, tendo em vista que houve solicitação da equipe médica. Logo, não há argumento que impeça a apelada de obter o custeio de seu plano de saúde, uma vez que a negativa viola a natureza do serviço e afronta a dignidade do ser humano.
7. Ressalta-se que o plano de saúde somente pode limitar as doenças acobertadas pelo contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, no entanto, não é permitido escolher o tratamento adotado, porquanto esta tarefa cabe ao médico assistente que acompanha o caso do participante.
8. No caso em apreço, a negativa do fornecimento das soluções de saúde funda-se tão somente na sua análise objetiva de que algumas das terapias em questão (hidroterapia, equoterapia e musicoterapia,) não estariam previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
9. Assim, verifica-se que a recusa do plano de saúde em custear os tratamentos indicados, bem como o número de sessões, foi abusiva, sobretudo considerando a tenra idade da apelada, que implica no atraso de seu desenvolvimento físico e mental.
10. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade.
10.1. A indevida negativa do plano de saúde de custeio do tratamento da apelada foi causa de dissabor que supera o mero transtorno normal da vida de relação, caracterizando dano moral indenizável.
10.2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é excessivo a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas, sendo, ainda, justa para compensar a parte autora pelos constrangimentos, transtornos e desgastes sofridos, observados os parâmetros adotados por esta Corte.
11.Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.623.971/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024; Acórdão 1874079, 0710875-13.2023.8.07.0001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no PJe: 19/06/2024; etc.
12. RECURSO DESPROVIDO.